Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR.
1. Na ação de execução, é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora para a satisfação de seu crédito.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em se tratando de penhora de bens imóveis, é ônus do devedor, e não do credor, comprovar eventual impenhorabilidade do bem indicado para pagamento da dívida.
3. Dessa forma, a mera indicação do imóvel pelo credor, por si só, não deve acarretar a imediata penhora do bem, tampouco o indeferimento da medida constritiva. Cabe ao Juiz, primeiramente, oportunizar ao devedor demonstrar se o bem é o único imóvel de sua titularidade. Ao Exequente/Agravante, se for o caso, e diante das provas apresentadas, caberá desconstituí-las.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.